Tribunal: TJBA
Processo: 8024446-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024446-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s):

AGRAVADO: JAQUELINE SILVA SANTOS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA.
SAÚDE.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. RELATÓRIO MÉDICO QUE COMPROVA
A URGÊNCIA DO TRATAMENTO MÉDICO
.
PRECEDENTES DO STJ
E TJBA
.
DECISÃO A QUO.
MANTIDA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

O cerne deste recurso se circunscreve na manutenção ou não da decisão hostilizada, proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional em que, o MM. Magistrado deferiu a tutela de urgência, consistente na efetivação de intervenção cirúrgica de "
COLECISTECTOMIA”, conforme prescrição médica do id 431232883 fls.04, bem como todo e qualquer medicamento, exame, consulta e/ou tratamento que se revele necessário a assegurar a saúde da parte Autora, sob pena de desobediência e bloqueio de verbas públicas, inclusive multa por descumprimento a teor do que dispõe os arts. 139, inciso IV, 297 e 497 do NCPC.

A Agravada é “paciente cardíaca com hipertensão arterial e histórico de acidente vascular cerebral (AVC) conforme consta em laudo médico e relatório de avaliação cardiológica”, diante do seu quadro de saúde faz acompanhamento regular com o cardiologista que lhe foi indicado o procedimento de colecistectomia (cirurgia de remoção da vesícula biliar) em caráter de urgência após constatação de litíase vesicular (vide relatório de ultrassonografia).

Ademais, t
ratando-se de uma questão de saúde, o dano a ser causado à Agravada é infinitamente mais grave e de menor possibilidade de reparação do que o que acarretaria ao Município/Agravante, haja vista o Relatório Médico (ID 431232883, dos autos de origem) que assim concluiu:
“
...
indico a colecistectomia em unidade hospitalar do SUS pelo risco de complicações.”

Quanto ao diagnóstico da Agravada e o procedimento por si requerido, restam comprovados por meio dos relatórios, laudos e receitas médicas (
ID 431232883 e ID 431232884, dos autos de origem),
atestando a necessidade de intervenção cirúrgica para o presente caso.

Registro que, o magistrado a quo, antes de deferi a medida liminar cuidou-se de consultar o NATJUS, que opinou favorável ao procedimento cirúrgico, com a maior brevidade possível, conforme se verifica da Nota Técnica nº 198111
(ID 432104887, dos autos de origem).

A
negativa do
Município

de
Teixeira de Freitas de
realização do procedimento cirúrgico
foi de que é de responsável do Estado da Bahia,
contudo, o próprio ST
F
, em seus julgados, reafirma que
os entes públicos são solidariamente responsáveis na prestação da saúde – Tema nº 793/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024446-76.2024.8.05.0000, oriundo da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figuram como Agravante o
M
UNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e Agravada
JAQUELINE SILVA SANTOS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

11